Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. ALÍQUOTA EFETIVAMENTE APLICADA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos do exequente. 1.1. O agravante argui excesso de execução em razão da utilização de alíquota de imposto de renda equivocada, sendo a controvérsia, portanto, relativa ao valor efetivamente descontado.
2. O imposto de renda incide sobre renda e proventos recebidos por pessoas físicas, aplicando-se alíquotas variáveis conforme o valor percebido por cada contribuinte. No caso de imposto de renda retido na fonte, há observação obrigatória das faixas definidas na Tabela Progressiva Mensal, conforme art. 1o, inciso IX, da Lei no 11.482/2007. 2.1. A aplicação efetiva das alíquotas do imposto sobre a renda é escalonada, incidindo de forma progressiva sobre a totalidade da remuneração, descontadas as deduções legais. 2.2. No caso, observa-se discordância entre as partes quanto ao valor a ser restituído, havendo necessidade de se perquirir se foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do exequente, mormente para justificar a devolução de parte do auxílio pré-escolar/auxílio-creche considerando esse percentual. 2.3. Assim, a princípio, não há como cogitar homologação imediata dos cálculos apresentados por ambas as partes, devendo, portanto, os autos serem remetidos à contadoria judicial para conclusão segura quanto à alíquota de imposto a ser aplicada e, em consequência, o valor devido pelo Distrito Federal. 2.4. Precedente: “(...) A discordância entre as partes quanto ao valor a ser restituído, aliada à necessidade de se perquirir se, em todos os meses, foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do servidor público, mormente para justificar a devolução de parte do auxílio pré-escolar/auxílio-creche considerando esse percentual, tornam necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que sejam colhidos esclarecimentos técnicos para melhor elucidação do caso concreto, nos termos do que dispõe o artigo 524, §2o,do Código de Processo Civil. (07399876420228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 24/3/2023.). 2.5. Cumpre ressaltar que a divergência em questão é sobre a alíquota de imposto incidente sobre o benefício. O valor da dívida será apurado como consequência. 2.6. Dessa forma, necessário determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração da alíquota de Imposto de Renda efetivamente aplicada e do valor devido pelo agravante.
3. Agravo de instrumento provido.